Tribunal: TJSP
Processo: 1020294-10.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020294-10.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020294-10.2020.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO 1020294-10.2020.8.26.0114
APELANTE Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADA Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
COMARCA Campinas 9a Vara Cível
VOTO No 38.640
EMENTA
Prestação de serviço. Dano em
equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária.
Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação
da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede
externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que
não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano
e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação
improvida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação regressiva ajuizada por seguradora contra a
concessionária atinente à indenização paga a segurada em razão de dano
causado a equipamento por oscilação da energia elétrica.
A autora pede seja invertido esse desfecho.
Para tanto ela afirma não se justificar a
improcedência da ação porque os documentos acostados à petição
comprovavam que o dano no equipamento decorreu de oscilação na rede
elétrica em razão de falha na prestação dos serviços pela demandada,
sendo inaplicável ao caso a Resolução ANEEL 414.
A isso a apelante acrescenta que a prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020294-10.2020.8.26.0114 -Voto no
3
se mostrava inviável e desnecessária e que, ademais, exigir da seguradora
prova diversa dos laudos técnicos configura imposição de prova diabólica,
assim como acrescenta que a responsabilidade da concessionária era
objetiva e aponta que a apelada não juntou relatórios diversos e a luz do
artigo 373 do Código de Processo Civil a recorrida não se desincumbiu de
seu ônus probatório.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a
autora indenizou sua segurada pelo dano sofrido por equipamento elétrico
em razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela
demandada.
Note-se que o fato de a segurada não ter
reclamado o ressarcimento do dano diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à
indenização, nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção da consumidora
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo ela aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso
XXXV da Constituição da República o exercício do direito de ação nem se
condiciona à prévia postulação administrativa.
Ora, o documento que a seguradora acostou à
petição inicial indicava o local e a data do sinistro, individualizava o
equipamento danificado e atribuía tal dano à descarga elétrica (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020294-10.2020.8.26.0114 -Voto no
4
A rigor motivo algum havia para se colocar em
dúvida a veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só
particularidade de se cuidar de documento elaborado a interesse do próprio
segurado.
O fato, contudo, é que referida peça não dava
prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Logo, aquela revelação era fundamental, eis que
sem isso não se podia dizer que o dano fora causado por falha do serviço
prestado pela ré.
Pois conforme o artigo 373 do Código de
Processo Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso
I) e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela
situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que o aparelho da segurada foi danificado por oscilação da corrente elétrica
externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que não ocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na
rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Nesse contexto não tinha lugar a inversão do
ônus da prova, medida que seja pela lei comum (artigo 373 § 1o do CPC),
seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC) só se justifica
quando a parte esteja compreensivelmente impossibilitada de produzir prova
de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020294-10.2020.8.26.0114 -Voto no
5
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac
Cracken).
Ora, a autora não deu prova de ter o aparelho
sido danificado especificamente por oscilação na rede externa.
Consigne-se que o exame pericial dos aparelhos
ou mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa
primária do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem
elétrica.
Assim, forçoso era reconhecer não provado o
nexo entre o dano e o serviço prestado pela ré, o que desautorizava a
procedência da ação.
Constatação em nada abalada, consigne-se, pela
evocação do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões, e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição
Federal, eis que ainda sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova
do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe
agravar a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa
a R$ 1.200,00.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator